Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIIBLIDADE. OUTROS ARGUMENTOS. PREVISÃO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA NO RECURSO. COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS BANCÁRIOS. AFERIÇÃO POR DOCUMENTOS. MÉDIA DE MERCADO. COMPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO. INUTILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento.
2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso.
3. É direito das partes requerer a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, como decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório (arts. 369 e 370 do CPC – Código de Processo Civil). O juiz é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
4. No caso, não há nulidade no julgamento antecipado do mérito e no indeferimento da produção de prova pericial. O ponto controvertido é a existência ou não de abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, o que pode ser constatado pelo juiz apenas pela análise das condições do contrato em comparação com juros nele pactuados ou, se superiores, com a média de juros praticada no mercado. Nesse sentido, a produção de prova pericial em nada contribuiria para o julgamento da lide, nem seria útil para avaliar o montante preciso da dívida que entende excessiva. Se as cláusulas contratuais forem consideradas lícitas e razoáveis, o apelante deverá pagar o montante devido. Caso contrário, a dívida será redimensionada para o valor indicado pelo próprio apelante como devido, constante no parecer técnico por ele juntado na petição inicial
5. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça (STJ), em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
6. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
7. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
8. Os percentuais estipulados no contrato estão dentro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
9. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
10. Na hipótese, não há qualquer ilegalidade a ser declarada quanto aos juros remuneratórios. A cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,3%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 15,6%. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,11%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. A pequena diferença entre 17,11% e 15,6% indica que não há abusividade no cálculo da capitalização dos juros.
11. Não há que se falar em capitalização diária de juros ou qualquer outra causa de onerosidade excessiva alheia ao contrato. A única estipulação com base em dias é a da apuração do saldo devedor, sobre o qual incidirão os juros devidos, que serão exigíveis mensalmente, juntamente com amortização do principal, no vencimento e na liquidação da dívida. Consta, expressamente, que a capitalização desses juros (mensalmente apurados) também ocorreria mês a mês. Ademais, conforme o extrato de projeção de parcelas juntado pelo próprio apelante, consta apenas a capitalização mensal de juros e a sua determinação nesse período, como previsto contratualmente.
12. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios majorados.